Tribunal: TJDFT
Processo: 0757178-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALOR DE MERCADO. APLICAÇÃO PELO FISCO DE VALOR DIVERSO. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. EXCESSO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Não cabe a suspensão do processo no aguardo do julgamento do Recurso Extraordinário 1412419, pois não foi determinada a suspensão de processos quanto à temática no Recurso Extraordinário e tal recurso é desprovido de efeito suspensivo automático.
2. Constitui indevida inovação recursal o pedido subsidiário do recorrente, para que seja assegurado ao réu o direito de instaurar processo administrativo, pois, se o fundamento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora, pois o conhecimento da matéria constituiria violação ao contraditório e à dialeticidade recursal. Recurso parcialmente conhecido.
3. O autor trouxe o instrumento do negócio jurídico de compra e venda do imóvel, no qual consta o valor pago pelo bem, sobre o qual deve incidir o ITBI salvo processo administrativo pelo Fisco, nos termos do decidido pelo STJ no Tema 1.113. O documento de lançamento do ITBI não impede o contribuinte de discutir o valor correto pago pelo bem e a restituição do valor pago a mais de imposto.
4. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos (art. 38 do CTN), que, de acordo com a legislação do Distrito Federal, é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo (art. 6o da Lei Distrital n.o 3.830/2006).
5. Ao julgar o Tema 1.113, em sede de recurso repetitivo, o STJ definiu que a expressão “valor venal” contida no art. 38 do CTN deve ser entendida como o valor considerado em condições normais de mercado para as transmissões imobiliárias. 5.1. Ainda que o ente público reputasse não merecedor de fé o valor declarado no documento ou divergisse por qualquer outra razão do valor pactuado, certo é que o arbitramento de uma nova base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, conforme determinação do art. 148 do CTN e da tese fixada pelo STJ no Tema 1.113.
6. Cabível a restituição da quantia paga em excesso pelo contribuinte levando em conta as bases de cálculo declaradas pelo sujeito passivo, face a inexistência de processo administrativo instaurado pelo Fisco.
7. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 27 da Lei n.o 12.153/2009, a ementa serve de acórdão.